Tribunal: TJDFT
Processo: 0703994-66.2023.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0703994-66.2023.8.07.0018 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AMELIA BORGES NAIM APELADO: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER D E S P A C H O Encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça para parecer. Após, retornem conclusos. Brasília/DF, 18 de abril de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator